Tribunal: STF
Processo: ARE 765903
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVA DE TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5/4/2011).



    2. A participação nos lucros e resultados prevista em acordo coletivo, quando sub judice a controvérsia, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão de tema de caráter infraconstitucional. Precedentes: ARE 783.234-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; ARE 774.112-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/12/2013; ARE 734.104-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/9/2013; e RE 614.440-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/5/2013.



    3. A interpretação de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. VOLKSWAGEN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO MENSAL. NORMA COLETIVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA 73 DA SBDI-1 DO TST.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.